Tribunal: TJDFT
Processo: 0713562-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. BENESSE NÃO CONCEDIDA. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, encerra presunção de veracidade da afirmativa que faz a pessoa natural de insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, o que, por si, não dispensa a confirmação dessa assertiva por outros elementos de prova reunidos aos autos para que seja deferida a benesse da gratuidade de justiça. 1.1 No que concerne às pessoas jurídicas, esse preceito infraconstitucional, conquanto a elas não faça expressa referência, não autoriza interpretação restritiva no sentido de que a gratuidade de justiça só possa ser concedida a pessoas naturais. Assim, podem obter o benefício da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, desde que o requeiram e demonstrem o alegado estado de insuficiência financeira, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. 1.2 Hipossuficiência financeira não evidenciada pelos elementos probatórios reunidos aos autos, porquanto trata-se de pessoa jurídica com ativo circulante de grande monta e adquirente de veículo automotivo de considerável valor. 1.3 Pedido de gratuidade de justiça indeferido.
2. Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte não se vale do momento oportuno para postular a produção da prova pretendida, deixando, portanto, precluir o direito a produção da prova pericial. 2.1 O julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC), lembrando-se o conteúdo do princípio da persuasão racional (arts. 370 e 371 do CPC).
3. Na solução do caso concreto, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Considerando o magistrado o conjunto da postulação e indicando o fundamento legal de seu convencimento, não há que se falar em violação ao dever de fundamentação.
4. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do juízo, obedecendo ao comando do artigo 93, IX, da CR/88. Inocorrente nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.